Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717359-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: TULIO NAGAE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. Na petição juntada ao ID 31020692, a embargante manifesta interesse no acompanhamento presencial do julgamento do recurso e requer a retirada do processo da pauta virtual (ID 30846834). Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator